Tribunal: TJMT
Processo: 1010847-27.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010847-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), EMERSON OLMO PIRES - CPF: 979.895.171-91 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), FLAVIA CAROLINE DE OLIVEIRA TELES - CPF: 061.057.321-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –
ART 313, INCISO III, DO CPP –
ENUNCIADO N
.
43
,
TCCR/TJMT
–
FUNDAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 282, §

6º, DO CPP –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).

2
.
Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43
,
da TCCR/TJMT
,
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

3
.

Se dos autos con
s
tam elementos que evidenciem que
,
acaso
solto, o paciente trará riscos
à
integridade física da vítima
, a manutenção da segregação cautelar do paciente é medida de rigor
, conforme a exegese do art.
282, § 6º, do CPP.

4
.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado por Luiz Guilherme da Silva Conceição em favor de
EMERSON OLMO PIRES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT)
que
, nos autos
do Pedido de Prisão Preventiva

n. 1000369-58.2024.8.11.0032,
acolheu
a representação formulada pela autoridade policial e decretou
a
prisão preventiva em desfavor do paciente, fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em consonância com o artigo 312, do Código de Processo Penal.

O impetrante relata que o paciente está segregado cautelarmente desde o dia 04.04.2024 pela prática, em tese, do crime de tentativa de feminicídio, ilícito previsto nos artigos 121, § 2°, inciso VI, e §

7º, todos do Código Penal, com incidência do art. 5º, da Lei n. 11.340/06 e da Lei n. 8.072/90.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui carência em sua fundamentação, sob argumento de que a autoridade coatora não teria demonstrado a periculosidade social do agente, utilizando-se de conceitos genéricos para justificar a
segregação cautelar
.

Assevera a ausência do
periculum
libertatis
,
já que
o paciente não representa risco à sociedade ou à sua ex-companheira,
pois
é primário, possui residência fixa e labor lícito comprovado.
Nesse ponto, sustenta que a declaração anexada nos autos pela Escrivã de Polícia, relativa à intenção do paciente de
concluir o seu intento criminoso se solto, não passa de mera menção feita pela vítima, portanto, sem peso probatório.

Por fim, alega que as circunstâncias relativas à prática do crime, o comparecimento espontâneo do paciente à delegacia de polícia para esclarecimento dos fatos e os predicados pessoais que este ostenta, possibilitam a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

A l
iminar

foi
indeferida (
I
d.
2
11526160
)
.

As i
nformações
foram
prestadas pelo Juízo
de origem
(
I
d.
2
11901198
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
m
anifesta-se pela denegação da ordem (
I
d.
207623174
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
XMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
presente
Habeas C
orpus

há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que
o Juízo
de

origem
decretou a prisão preventiva do paciente
Emerson Olmo Pires
,

sob os seguintes fundamentos:

“Consoante se depreende dos autos, no dia 31/03/2024, por volta das 17h30min,
a vítima Flavia Caroline de Oliveira Teles teria sido vítima de um disparo de arma de fogo efetuado pelo companheiro, ora representado, atingindo o lado esquerdo do peito
.
Segundo declarações, a vítima conseguiu correr e foi socorrida por vizinhos na vila em que residem na Fazenda
Panflora
.

Já o suspeito ainda tentou carregar mais um cartucho na espingarda para disparar novamente contra a vítima, mas como o socorro foi muito rápido, o suspeito fugiu em seu veículo.

Pela gravidade das lesões, a vítima foi transferida para o Hospital HMC em Cuiabá e naquela cidade requereu as medidas protetivas de urgência através do Plantão da Mulher, bem como foi encaminhada para realização de exame de corpo de delito.

Quando ouvida, a vítima aduziu que a intenção do suspeito era matá-la na frente de sua filha de 7 anos, uma vez que este é exímio atirador e mirou no lado esquerdo do seu peito, não causando a morte por circunstâncias alheias a sua vontade
. No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “
periculum
libertatis
”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, evitando-se, com isso, que em liberdade possa concluir o intento de ceifar a vida da vítima, bem como tomar rumo ignorado. Desse modo, mostra-se a tutela cautelar medida providencial a resguardar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provocam clamor público. Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (
periculum
libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
”. (grifos meus).
(Id. 211275165).

O
impetrante rebateu
a decisão
afirmando
, em síntese,
que
a decisão da autoridade coatora
não apresenta indícios concretos da periculosidade social do agente, utilizando-se de concei
tos genéricos para segregação cautelar. Entretanto,
como pontuado na decisão
que indeferiu a medida
liminar, a prisão do paciente, neste momento, faz-se necessária para, além da ordem pública
também
garantir a aplicação penal e, especialmente,
assegurar a integridade física e psicológica da vít
ima.

Além de ter se evadido do distrito da culpa
,
p
ela análise d
o modo de execução do crime
, constata-se
que o paciente
d
i
sparou
arma de fogo em direção à vítima
, ignorando
a presença de pessoa
menor idade (07
anos
)
,

o que demonstra
inequívoca
periculosidade do paciente ao meio social.

A ofendida, ao ser ouvida em sede policial, registrou
que
:

“
(...)
tentou conversar com ele. Que quando viu que não teria conversa, falou “
Helena e
Breno
, dão licença, pega a bicicleta e
vão brincar”
Que na hora que e
u falei
“Pega, vai brincar”, ele falou
“Não, porque eles vão ver você morrer” (Id.
211275170).

Sobre o assunto, o este Sodalício se posicionou:

“
HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E MAJORADO [NA PRESENÇA DE DESCENDENTE E EM DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS] - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA E PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE COM MEDIDAS CAUTELARES - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXCESSO
DE PRAZO - PREJUDICIALIDADE - JULGADOS DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODO DE EXECUÇÃO - REITERAÇÃO DELITIVA - EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - INTENSIDADE DO ATO CRIMINOSO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.
A
análise de excesso de prazo para formação da culpa encontra-se prejudicada diante da condenação decorrente de veredito do Tribunal do Júri, após a impetração deste HC (TJMT, HC NU 1017843-17.2019.8.11.0000; N.U 1023374-16.2021.8.11.0000).
A gravidade concreta do delito, consubstanciada no modo de execução do crime
[tentativa de homicídio da ex-companheira mediante golpes de faca nas regiões do peito, pescoço e braço,
na presença de crianças], e a reiteração delitiva justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ, HC nº 344.969/SP; RHC n. 96.594/SP). Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43). A intensidade do ato criminoso e o descumprimento de medidas protetivas recomendam a manutenção do ato constritivo para assegurar a integridade física e psicológica da vítima (STJ, PET no RHC nº 116.058/PE; RHC nº 149.255/MA), de modo que as cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes para garantia da ordem pública. (N.U 1002074-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)
”
(grifos meus).

Além disso, há nos autos documento que, ao menos por ora,
reforça o fundamento de
que
, solto, o
paciente tra
rá
riscos
à
integridade física da v
ítima
que
,

em
declaração
feit
a
à Escrivã
de Polícia
,

informou que
“
Emerson Olmo Pires teria telefonado ao número de celular da genitora da vítima a ameaçando de morte, dizendo que irá terminar o serviço”

(Id. 206377651)
.

Neste contexto
, entendo que

muito embora
a ofendida
te
nha
mudado da cidade de Rosário Oeste
(MT)
,
tal fato
não

neutraliza
a
pr
esunção
d
o

risco
gerado
por eventual
situação de liberdade do paciente
.

Sobre o tema, sabe-se
que
,

em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312
,
deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

[...]

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Vale ressaltar o disposto no art. 282 e incisos
,
do Código de Processo Penal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus).

No caso em
apreço
, verifico que o decreto prisional se encontra fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para garantia da ordem pública e da integridade da vítima, notadamente quando considerada a forma que o delito
de
tentativa de
feminicídio foi, em tese, praticado.

Ademais,
a ofendida
foi
atingida por tiro de espingarda no lado esquerdo do peito
(Laudo Pericial Id. 017399/2024)
,
sendo o
delito
praticado

na frente de descendentes
em comum
da vítima e do
paciente
,

circunstância que justifica
/reforça
a imposição da medida extrema
.

A
cerca das
alegadas condições subjetivas favoráveis
, consigno que a
primariedade
, ausência de maus
antecedentes
, emprego lícito
e
eventual
residência fixa, por si só não
se mostram
suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313,
inciso
III,
do
CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
o
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA
–
GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA
– ARTIGO 313, INCISO III, DO CP
–

CONDIÇÕES

PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA

–
ALEGADO

EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO
–

ORDEM

DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo
313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O excesso de prazo não restou configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo curso normal, notadamente pelo lapso temporal, menos de dois meses de prisão cautelar do paciente.

Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
.
(N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
”.
(
g
rifos meus).

“
HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO, INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há “possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão
ao bem jurídica ‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC nº 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021]. Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação
probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional” [STJ.
AgRg
no RHC 190569 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 4/3/2024.
DJe
: 7/3/2024].
(N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
”
(grifos meus).

Diante dos argumentos supra, verifica-se tratar-se de caso de gravidade considerável, pois o paciente não se intimidou, aliás fez questão de manter os próprios filhos no local dos fatos para presenciar sua
ação deliberada contra a vítima, de modo que não cabe ao judiciário analisar a possibilidade de a ameaça de conclusão do que iniciou o paciente,
conforme declarado nos autos, se concretizar ou não. É o que se extrai dos autos.

Assim, por todo o exposto
,
em consonância com parecer ministerial,

DENEGO A ORDEM

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024